Tribunal: STF
Processo: ARE 1571458
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 245, fl. 1):



    Direito Tributário. Multa-ICMS. Art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96. Base de cálculo. Valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no período. Legalidade da multa imposta. Apelação desprovida. 1. Da simples leitura do art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96, observa-se que a base de cálculo da multa é o valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no período, e não apenas as operações omitidas ou declaradas incorretamente. 2. Por outro lado, embora o princípio da vedação do confisco se aplique igualmente às multas, no caso em análise, não há inconstitucionalidade da norma tributária. 3. Com efeito, não ostenta caráter confiscatório a multa de 0,25% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período. 4. De acordo com o STF, considera-se confiscatória a multa que excede a 100% do valor do tributo devido. 5. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 273).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 287), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NC ENERGIA S.A aponta violação aos arts. art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Para tanto, defende que o acórdão contrariou o dispositivo constitucional, “mantendo a aplicação de multa com caráter evidentemente confiscatório, completamente desarrazoado e fora de qualquer lógica de bom senso, por ter penalizado o contribuinte, inclusive, pelo cumprimento de prestações de informações realizados corretamente, sem omissões ou erros, no ambiente de suas obrigações acessórias, sendo aplicada sanção por ato lícito.” (Doc. 287, fl. 9).



    Ressalta que “o valor utilizado como base de cálculo corresponde a R$ 970.265.459,08 (novecentos e setenta milhões, duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), resultando em uma multa aplicada no valor de R$ 2.425.663,64 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Ocorre que, o montante que a empresa contribuinte teria incorrido em suposto erro ou omissão, a título de “valor da operação”, consiste no valor de R$ 2.810.866,01 (dois milhões, oitocentos e dez mil oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo), correspondente à menos de 1% (um por cento) da base de cálculo utilizada pelo Erário Estadual para imposição da multa.” (Doc. 127, fl. 20).



    O Juízo local, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE, inadmitindo o apelo extremo com base nas Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 309).



    No Agravo, a parte sustenta a não aplicação dos referidos óbices, salientando a imprescindibilidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 487 (Doc. 319).



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, quanto ao alegado caráter confiscatório e à pretensa desproporcionalidade da multa aplicada, o TJRJ resolveu a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 245, fl. 5):



    A propósito da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória de entrega declarações ou informações no ICMS, dispõe o art. 62-B, II, “b” da L. Est. 2.657/96: 



    “Subseção III Das Infrações Relativas a Entrega de Informações e Declarações Art. 62-B. O descumprimento de obrigações acessórias relativas à entrega de informações e declarações ensejará a aplicação das seguintes penalidades: (...) II - indicar informação ou dado incorreto ou omiti-lo em documento, formulário ou arquivo exigido pela legislação: (...) b) se a retificação for efetuada após a ciência de intimação: 1) MULTA: 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, nunca inferior ao equivalente em reais a 1.500 (mil e quinhentas) UFIR-RJ, limitada ao equivalente em reais a 10.000 (dez mil) UFIR-RJ, caso entregue dentro do prazo estabelecido na 1ª intimação que exigir a retificação do documento, formulário ou arquivo;”



    Da simples leitura do dispositivo, observa-se que a base de cálculo da multa é o valor total das operações de saídas e prestações efetuadas no período, e não apenas as operações omitidas ou declaradas incorretamente. 



     Destarte, ao contrário do que sustenta a apelante, a multa foi fixada na forma da lei estadual. Não há, portanto, ilegalidade na sua fixação, já que observou os parâmetros legais. 



     Por outro lado, embora o princípio da vedação do confisco se aplique igualmente às multas, no caso vertente, não há inconstitucionalidade da norma.



    Por seu turno, o recurso extraordinário defende que “verificando suposta violação ao art. 54 da Lei nº. 2.657/1996, o Estado do Rio de Janeiro lavrou o auto de infração ora impugnado, aplicando o disposto no art. 62-B, inciso II, alínea “b”, item 1, da mencionada lei, com redação dada pela Lei nº. 6.357/2012, por descumprimento de obrigação acessória, cominando multa à razão de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre os valores de todas das operações realizadas no período pela Recorrente. Ou seja, o Fisco estadual utilizou como base de cálculo para arbitramento da multa o valor total das operações do período, INCLUSIVE A PARCELA QUE INFORMOU CORRETAMENTE SEM OMISSÕES OU ERROS, VINDO A SER PUNIDA POR ATO LÍCITO.” (Doc. 287, fl. 3).



    Pelas transcrições acima, verifica-se que, para divergir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da multa aplicada, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local (art. 62-B, II, “b”, 1, da Lei Estadual n. 2.657/96), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à diminuição do patamar da multa aplicada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Conforme os fundamentos do acórdão, “não comprovou a contribuinte que entregou tempestivamente a retificação da declaração, no prazo estabelecido na 1ª intimação que a exigiu, o que a impede de valer-se da limitação legal de 10.000 UFIR-RJ, prevista na parte final do dispositivo supracitado” (Doc. 245, fl. 6). Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte.



    Na mesma linha, confira-se: ARE 1542356, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 19/5/2025; ARE 1542356, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 31/03/2025; e ARE 1547432 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 02/07/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente